Tribunal: STF
Processo: ARE 1435258
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EX-FUNCIONÁRIO.NATUREZA DO VÍNCULO E COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO - Ex-funcionário de Serventia Extrajudicial - Competência absoluta da Justiça Estadual em razão de regime híbrido a que era submetido o agravante - Precedentes deste E. Tribunal - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. IX do art. 114 e o art. 236 da Constituição da República. Argumenta que “a presente demanda versa sobre indenização decorrente de relação de emprego, sendo, portanto, mais do que evidente, que a competência para julgá-la é da Justiça Especializada” (fl. 19, e-doc. 8).



    Sustenta que, “em que pese o Recorrido não tenha realizado opção pelo regime celetista, é certo que, independentemente da promulgação da Lei Federal 8.935/94, com o advento do artigo 236 da Constituição Federal, toda e qualquer relação jurídica formada entre o Delegatário e seus prepostos, ostentando cunho nitidamente privado, isso porque o referido dispositivo é, inegavelmente, AUTOAPLICÁVEL” (sic, fls. 19-20, e-doc. 8).



    Assevera que, “independente do regime jurídico que regulamente o trabalho do Recorrido, se celetista ou estatutário, um fato é certo e inquestionável, trata-se de relação de trabalho, tal qual mencionada no artigo 114, I e IX, ambos da CF/88, não havendo que se falar, por essa razão, em competência desta Justiça Comum” (fl. 24, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-5, e-doc. 10).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “a manutenção da ofensa aos dispositivos constitucionais, que determina a competência exclusiva da Justiça Especializada do Trabalho para questões relacionadas a relação de emprego, transgride a própria disposição constitucional” (fl. 5, e-doc. 11).



    Pede “PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de reformar a decisão denegatória de seu recurso extraordinário, determinando, assim, que seja recebido e processado por esse Eg. Supremo Tribunal Federal, para seu posterior julgamento e provimento” (fl. 14, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “O autor, ora agravante, foi admitido como serventuário extrajudicial em março de 1994, portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei Federal nº 8.935/94. A Lei Federal nº 8.395/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, assim dispõe em seu art. 48: (...) Na espécie, tendo em vista que o interessado não optou pelo regime da legislação trabalhista, o vínculo de trabalho passou a ser regido pelo regime especial ou híbrido, disciplinado pelos Provimentos da E. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. O regime jurídico especial ou híbrido afasta a competência da Justiça do Trabalho, por não tratar de relações empregatícias, de modo que não é caso que se subsome ao art. 114 da Constituição Federal. Há, em verdade, caráter inegavelmente administrativo do vínculo de trabalho do autor com a Serventia Extrajudicial, sem qualquer espaço para enquadramento como relação empregatícia. Tendo em conta que a competência da Justiça Estadual é residual, nos termos do art. 125 da Constituição Federal, competente era o juízo original e o é este E. Tribunal para o processamento e julgamento do feito. A competência da Justiça Comum para apreciar questões envolvendo demissão de agentes de Serventias Extrajudiciais, não optantes pelo regime celetista, já foi assentada pelo C. STJ: (...) Logo, a r. decisão comporta reforma, para se reconhecer a competência da Justiça Estadual para análise e julgamento da ação” (fls. 3-6, e-doc. 4).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional e infralegal aplicáveis ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. SERVIDORES SOB REGIME ESPECIAL OU HÍBRIDO. ADMISSÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI FEDERAL 8.935/1994. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). PROVIMENTOS 18/1984 E 14/1991 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA SERVENTIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.363.744-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da aplicação da legislação trabalhista aos empregados de cartórios extrajudiciais está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise da legislação local. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 634.985-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 8.3.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reajuste. Extensão aos inativos. Natureza do vínculo. Discussão. Fatos e provas. Ofensa a direito local. Reexame Impossibilidade. Competência. Justiça comum. Precedentes. 1. A jurisprudência do Tribunal é assente no sentido de que, na análise do recurso extraordinário, os fatos devem ser considerados na ‘versão do acórdão recorrido’. 2. O Tribunal de Justiça aplicou aos agravados o regime próprio dos servidores públicos por entender que eles estavam ligados ao Estado por um vínculo de natureza estatutária. 3. Para divergir dessa conclusão seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa e a legislação local que regulamentou a relação existente entre os litigantes ao longo do tempo, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. Assentada a natureza estatutária do vínculo mantido entre o Estado de Goiás e os agravados, firma-se a competência da Justiça comum para julgar o feito (ADI nº 3.395/DF-MC), consoante a reiterada jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 732.127-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.12.2015).



    Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1.241.131, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.11.2019.



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora